Tribunal: CARF
Processo: 13605.720332/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.720332/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.284 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
E&E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-71.840 da 4a Turma da
DRJ/BSB que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo DRF/CFN (ADE) no 892764, expedido
que a excluiu do regime a partir de 1o de janeiro de 2015.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
que os débitos inexistem se o pagamento houver sido realizado em data correta
pelos valores corretos” e, que os valores a pagar “não coincidem com os valores
lançados no sistema PGDAS-D e as guias de recolhimento do tributo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.720332/2014-51
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.284 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720332/2014-51

Segundo a DRJ, o débito, inscrito em Dívida Ativa da União no 604140372-40), o
qual motivou o Ato Declaratório Executivo DRF/CFN no 892764 (fl. 6) não foi efetivamente
regularizado no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua regular ciência, portanto, correta a
retirada da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Cientificada em 13/09/2015 (fl.135), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13/1202016 (fl. 138 e fl. 261).
Em seu RV, a recorrente apresenta uma preliminar que, na verdade, trata-se de
parte da descrição dos fatos, para, no mérito, afirmar:
O processo em questão apresenta valores a pagar que não coincidem com os
valores lançados no sistema PGDAS-D no período conforme as notas fiscais, porem
na data de 19/03/2013, após os pagamentos das guias de DAS houve retificações
indevidas no sistema PGDAS-D, não se sabe por quem, gerando as divergências
apuradas e consequentemente a sequência de cobranças por nossa ver totalmente
indevida. (Ver notas fiscais e extratos do PGDAS-D dos períodos).
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o PROCESSO supra citado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente apenas argumenta, tal como o fizera em sede de MI,
que:
houve retificações indevidas no sistema PGDAS-D, não se sabe por quem,
gerando as divergências apuradas e consequentemente a sequência de cobranças por
nossa ver totalmente indevida. (Ver notas fiscais e extratos do PGDAS-D dos
períodos).
Anexa declarações, notas fiscais, DARF.
A questão resume-se ao fato, conforme a DRJ, de que uma vez que o débito
inscrito em Dívida Ativa da União (no 604140372-40), o qual motivou o Ato Declaratório
Executivo DRF/CFN no 892764 (fl. 06) não ter sido, efetivamente, regularizado, no prazo de 30
(trinta) dias contados de sua regular ciência, correta a retirada da empresa da sistemática de
apuração pelo Simples Nacional.
Caberia, portanto, à recorrente apresentar prova em contrário, o que, no meu
entendimento, não ocorreu, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil – CPC (Lei
13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Dispõem os artigos 17 e 31, da LC 123/2006:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.284 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720332/2014-51

Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Portanto, correta a exclusão da recorrente do Sistema do Simples Nacional.
Assim, nego provimento ao presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital